Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723043-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DIAS CHADES DE ALENCAR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE D E C I S Ã O MARIANA DIAS CHADES DE ALENCAR interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual deferiu a penhora de bem imóvel, ficando a parte executada como depositária fiel e, em ato contínuo, determinou a intimação do executado e de seu cônjuge acerca da penhora para apresentação de impugnação, ressaltando que a matéria aventada deve se liminar “a eventual erro de procedimento ou equívoco na avaliação”. Em suas razões recursais, a agravante, cônjuge do executado, aduz a necessidade de suspensão do feito até julgamento final do Recurso Especial interposto acerca da possibilidade de penhora de valores junto à FUNPRESP, a impossibilidade de penhora de imóvel com valor muito superior ao débito, excesso de penhora e substituição da penhora por automóvel de propriedade do executado. Ao ID n° 37292292, este Juízo determinou a intimação da parte recorrente “a se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso, porquanto a Decisão agravada determinou a intimação do executado e de seu cônjuge para apresentação de impugnação, não tendo as matérias aventadas no recurso sido submetidas à apreciação do Juízo de origem”. A parte recorrente apresentou manifestação ao ID n° 37650327, na qual defendeu o cabimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais da agravante trazem matérias estranhas àquelas constantes da Decisão impugnada. Com efeito, como já exposto, a Decisão deferiu a penhora de bem imóvel e determinou a intimação do devedor e de seu cônjuge para apresentar impugnação. Já as razões recursais, além de trazerem matérias a serem arguidas pelo próprio devedor, apresenta questões não submetidas à apreciação do Juízo de origem. Apesar da alegação de ter o Magistrado a quo limitado as matérias a serem aduzidas em eventual impugnação, o certo é que a apreciação de matérias não submetidas ao crivo do Juízo de origem em Agravo de Instrumento configura Supressão de Instância, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, deveria ter sido apresentada manifestação prévia ao Juízo de origem, seja por impugnação, seja por Embargos de Terceiros, somente cabendo o Agravo de Instrumento após a apreciação da questão pelo Magistrado a quo. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator